Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES. DESNECESSIDADE. Nos termos do artigo 778, do Código de Processo Civil, no curso da ação de execução, o cessionário do crédito pode prosseguir no feito, em sucessão ao exequente originário, independentemente de consentimento do executado. A notificação de que trata o artigo 290, do Código Civil, c/c artigos 108 e 109, do Código de Processo Civil, é aplicável somente ao processo de conhecimento, o que não é o caso dos autos. Precedentes deste TJDFT e do STJ.